Tribunal: TJDFT
Processo: 0002629-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÕES DEBATIDAS NO PROCESSO NÃO ENFRENTADAS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A apreciação incompleta das questões debatidas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade da sentença em decorrência do efeito devolutivo assegurado pelo artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade por julgamento citra petita.
2. Apelação parcialmente conhecida.Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.